Tribunal: TJDFT
Processo: 0754196-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0754196-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ ARRUDA DE SIQUEIRA AGRAVADO: SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A., BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDRÉ LUIZ ARRUDA DE SIQUEIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília, Dr. Leandro Borges de Figueiredo, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra SAGA BRASIL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. e BANCO VOLKSWAGEN S.A., indeferiu a tutela de urgência vindicada para determinar a suspensão imediata da exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento no 12789966, com a consequente vedação de qualquer forma de cobrança, direta ou indireta, e a abstenção de inscrições do nome do autor em cadastros de restrição ao crédito. Em suas razões recursais (ID 79274022), o agravante alega que o veículo adquirido apresenta vícios ocultos graves e defeitos estruturais preexistentes, os quais comprometeriam sua segurança e funcionalidade, circunstâncias que teriam sido dolosamente omitidas pela revendedora agravada. Sustenta, ainda, a existência de vício de consentimento decorrente da ausência de informações relevantes sobre o histórico de colisão do automóvel, revelado apenas após a contratação, por meio de laudo técnico independente. Argumenta que, apesar das reiteradas tentativas de resolução extrajudicial e da ineficácia dos reparos realizados no prazo legal, os vícios persistem. Nessa linha argumentativa, requer: O recebimento do presente Agravo de Instrumento, com a sua regular formação e processamento; Antecipação da tutela recursal (arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC) Que Vossa Excelência, em decisão monocrática, defira a antecipação da tutela recursal, para: a) suspender, de imediato, a exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento no 12789966, firmado com o Banco Volkswagen S.A., até o julgamento final da ação originária; b) determinar que os Agravados se abstenham de promover qualquer ato de cobrança judicial ou extrajudicial relativo ao referido contrato, bem como de incluir ou manter o nome do Agravante em cadastros de proteção ao crédito (SERASA, SPC, BACEN etc.) em razão desse débito; c) comunicar-se, com urgência, ao Juízo de origem e ao Banco Volkswagen S.A. acerca da decisão que vier a ser proferida no presente agravo, para imediato cumprimento, sob pena de multa diária em valor a ser fixado por Vossa Excelência. Provimento do agravo (mérito recursal) Ao final, requer seja o presente Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO, para: a) reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo-se a presença dos requisitos do art. 300 do CPC; b) conceder, em caráter definitivo no 1o grau, a tutela de urgência pleiteada na inicial, nos exatos termos requeridos anteriormente.” Preparo recolhido (ID 79270542). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O agravante insiste na tutela de urgência formulada na inicial, indeferida no juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “Indefiro o pedido de tutela de urgência, vez que as alegações da parte autora para deixar de pagar as prestações dependem de prova o que somente ocorrerá no momento processual adequado. Cite-se.” Com efeito, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis à concessão da medida liminar vindicada. Na fase incipiente do processo, a argumentação deduzida pelo autor agravante não é apta a evidenciar, apenas com base nos elementos de convicção que instruem a inicial, o direito vindicado em face dos réus agravados, razão pela qual não se revela prudente, mas sim temerário, o precoce deferimento in limine litis da medida liminar antes de delineado com mínima, porém razoável, segurança o panorama fático-jurídico da demanda posta sub judice. A solução da controvérsia dos autos não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente porque as alegações formuladas pelo agravante exigem comprovação mais consistente e detalhada. Não há, até o momento, elementos suficientes que permitam aferir com segurança a veracidade das irregularidades apontadas na aquisição do veículo. Com a mesma compreensão, seguem precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de rescisão contratual, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas de financiamento de veículo, sob a alegação de vício oculto que tornou o bem impróprio ao uso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, a fim de suspender a cobrança das parcelas de contrato de financiamento de veículo usado, em razão de supostos vícios ocultos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A probabilidade do direito não se mostra evidente em análise sumária. A controvérsia sobre vício oculto em veículo usado demanda dilação probatória para diferenciar o desgaste natural de um defeito que torna o bem impróprio ao uso, sendo a matéria fática complexa e não comprovada de plano, tanto que a própria parte autora requereu a produção de prova pericial na origem. 4. A suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento, acessório ao de compra e venda, é medida prematura sem a robusta demonstração de descumprimento da obrigação principal, o que depende da instrução processual. Ademais, o perigo de dano irreparável é afastado pela possibilidade de restituição dos valores pagos, caso a demanda principal seja julgada procedente. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de contrato de financiamento, com base em alegação de vício oculto em veículo usado, exige a demonstração da probabilidade do direito, o que não ocorre quando a matéria fática é complexa e demanda dilação probatória para ser esclarecida." Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, art. 54-F. Jurisprudência Relevante Citada: Acórdão 2002433, 07537774720248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJE: 03/06/2025; Acórdão 1938119, 07308777020248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.” (Acórdão 2035609, 0725524-15.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.) “Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Financiamento de veículo usado. Suspensão da exigibilidade. Vício oculto. Dilação probatória. Necessidade. Probabilidade do direito. Não configurada. Decisão mantida. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar para suspender a exigibilidade das parcelas de contrato de financiamento de veículo usado em virtude de alegação de supostos vícios ocultos no bem. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante na origem. III. Razões de decidir 3. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a existência da probabilidade direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que devem ser considerados cumulativamente, para o deferimento da medida. 4. O pedido liminar carece de indícios mínimos sobre a condição atual do veículo e sobre os defeitos alegados para justificar a suspensão imediata das obrigações contratuais, de modo que a necessidade de dilação probatória afasta o requisito de probabilidade do direito. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Resolução CONTRAN no 810/2020, arts. 1o, § 1o, e 7o.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1790406, rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma, j. 23.11.2023; TJDFT, Acórdão no 1778472, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma, j. 26.10.2023; TJDFT, Acórdão no 1284409, rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma, j. 16.09.2020.” (Acórdão 2027366, 0749829-97.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VÍCIO OCULTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. A pretensão de suspensão do contrato e de pagamento das prestações do consórcio demanda a adequada instrução probatória, com o intuito de verificar a existência de vícios ocultos no veículo e de vício de consentimento na celebração do negócio jurídico. Cabe ressaltar que a matéria constitui causa de pedir exposta na petição inicial, e será analisada por ocasião da sentença. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1954999, 0740862-63.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) Quanto ao risco de dano, não se verifica a urgência alegada pelo agravante, pois a controvérsia envolve essencialmente obrigações de natureza patrimonial, passíveis de futura recomposição mediante restituição de valores, caso venha a ser reconhecida a procedência do pedido na ação principal. Desse modo, eventual manutenção temporária do pagamento das parcelas não configura prejuízo irreversível, ao passo que a suspensão imediata do contrato, sem a devida formação probatória, poderia comprometer de forma desproporcional a segurança jurídica da relação obrigacional assumida. Assim, em um exame prefacial da questão posta sub judice, não se encontram presentes prima facie os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida antecipatória vindicada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator